Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DO ACORDO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PREVISÃO LEGAL RESTRITA À AUDIÊNCIA PARA HOMOLOGAÇÃO – NATUREZA NÃO JUDICIAL DO ACORDO.
1) O acordo de não persecução penal, celebrado entre o Ministério Público e o investigado, visa à estipulação de condições cujo cumprimento implicará o não ajuizamento da ação penal. Justamente por isso, a atuação do Poder Judiciário é restrita à verificação dos requisitos legais do acordo, no momento da homologação do ajuste, não lhe competindo análise relativa ao mérito.
2) A Portaria Conjunta 74/2020 do TJDFT, ao dispor sobre a celebração do ANPP, possibilita a “negociação extrajudicial pelas partes”, não existindo obrigatoriedade quanto à designação de audiência especifica para tanto. A audiência a que se refere o art. 28-A do CPP é aquela que visa à homologação do acordo, formalizado por escrito, na qual “o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade”.